Tribunal: TJDFT
Processo: 0010989-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RETIFICAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – CCB. PLEITO PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVE O SEU ESTADO DE FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. CORRETO O INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS DO APELO. OPORTUNIDADE CONCEDIDA – ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. DESATENDIMENTO. APELAÇÃO DESERTA. RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO DO DANO MORAL ATENDIDOS. RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso de apelação primeira requerida (Saint Moritz) não conhecido – ausência de recolhimento de preparo em dobro: Não é cabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça feito por pessoa jurídica quando, mesmo devidamente intimada, não juntar documentação aos autos que comprove a falta de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Ainda que a regra seja a de que, no ato da interposição do recurso, a parte que recorre deve juntar, quando assim o for exigido pela lei pertinente, o respectivo preparo, incluindo-se o porte de remessa e de retorno, sob pena de o recurso ser considerado deserto (caput do artigo 1.007 do CPC), é cabível suprir a falta de comprovação do preparo nesse momento, de forma dobrada (artigo 1.007, §4o do CPC). Estando ausente o preparo recursal, mesmo a parte recorrente tendo sido devidamente intimada para recolhimento em dobro, o recurso deve ser declarado deserto, ante a falta de preenchimento de requisito extrínseco/objetivo de admissibilidade.

2. Recurso de apelação da segunda requerida (Banco PSA): No caso em apreço, vislumbra-se a existência de lesão a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade da apelada, haja vista que a conduta da parte requerida/apelante, consistente na falha da prestação dos serviços, conduz à sua condenação a título de danos morais, uma vez que cobrou valores, indevidamente, da parte requerente, mesmo havendo acordo em sentido diverso. Também restou caracterizada ofensa à confiança que se espera, diante de tais contratações com instituições bancárias, o que é possível verificar pelo termo contratual (“Pedido Firme de Compra”) entabulado entre as partes, que é claro ao prever quais itens seriam tidos como cortesia, e mesmo assim foram cobrados da requerente. A conduta das requeridas junto à requerente mostrou-se inadequada a ponto de violar, sem sombra de dúvidas, os direitos de sua personalidade. Igualmente, violou-se os direitos da personalidade da requerente quando foi surpreendida com uma ação de busca e apreensão, mesmo tendo sido determinado que a Instituição Bancária, ora apelante/segunda requerida (bem como a primeira requerida – Saint Moritz) não poderia realizar nenhuma medida em relação à inadimplência contratual, já que a aqui requerente/apelada procedeu aos depósitos em Juízo dos valores que entendia devidos. Todavia, em 07/11/2016, a empresa segunda requerida, aqui apelante, promoveu ação de busca e apreensão em desfavor da requerente/apelada.

3. Não há que se falar em redução dos danos morais quando todos os parâmetros tiverem sido observados pela Instância a quo. Dano moral mantido em R$5.000,00 (cinco mil reais).

4. RECURSO DA PRIMEIRA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.